Tribunal: TCU
Processo: 007.517/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2414/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Paulo Edson Cardoso, emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou as seguintes irregularidades: (i) percepção cumulativa das vantagens de "quintos" (art. 62-A da Lei 8.112/1990) e "opção" (art. 2o da Lei 8.911/1994), em afronta ao art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990; (ii) parcela "DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98", que já deveria ter sido integralmente absorvida por reestruturações remuneratórias subsequentes; (iii) cálculo incorreto do adicional por tempo de serviço (anuênios), em razão da inclusão da referida rubrica de "diferença de vencimento" em sua base de cálculo; (iv) averbação de tempo especial prestado sob condições insalubres, perigosas ou penosas com base em decisão judicial omissão; (v) pagamento da rubrica "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO", nos proventos atuais; e (vi) parcela remuneratória intitulada como "VANT.PESS.ART 12 P.5 L.8270/91"; Considerando que o pagamento da vantagem denominada "opção" proporciona acréscimo aos respectivos proventos em relação à última remuneração contributiva do beneficiário em atividade, resultando em descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de compor a base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998, o que corrobora o entendimento de que não podem integrar os proventos de aposentadoria; Considerando que o paradigmático Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, o Tribunal decidiu o seguinte: 9.3.1. é assegurada na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2o da Lei no 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade; Considerando que, após o transcurso de aproximadamente quatorze anos, um novo entendimento sobre o pagamento da vantagem opção foi firmado com base no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler: 9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. (grifos meus) Considerando que, conforme decidido no Acórdão 5969/2021-TCU-Primeira Câmara , por conter elementos no presente ato de alteração que proporcionam a ilegalidade (concessão da vantagem de opção cumulativa com quintos), mantém-se a ilegalidade da majoração da vantagem de quintos; Considerando, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal, consolidada no Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , da relatoria da E. Ministra Ana Arraes, veda a acumulação das rubricas "quintos" e "opção", por possuírem a mesma natureza (exercício de função comissionada ou cargo em comissão), conforme as restrições contidas no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e no art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; Considerando que a rubrica "DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98", decorrente de reestruturação de tabelas e progressão funcional (Leis 8.216/1991 e 8.270/1991) , perdeu seu fundamento de existência ante a absorção por reestruturações remuneratórias subsequentes e a inexistência de direito adquirido a regime de composição de vencimentos; Considerando, ainda, que o pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) efetuado com base na soma dos valores das rubricas "Provento Básico" e "¿DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98¿" contraria o entendimento da Corte de Contas de que, conforme o art. 67 da Lei 8.112/1990, o ATS deve ser calculado apenas com base na rubrica de "Provento Básico"; Considerando que foi averbado tempo especial relativo prestado sob condições insalubres, perigosas ou penosas por força de decisão judicial transitada em julgado (Processo 94.0020740-9), o que, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, autoriza o registro quanto a este ponto específico, uma vez que a sentença judicial definitiva possui efeitos financeiros permanentes insuscetíveis de correção administrativa; Considerando que a detecção da rubrica "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" (R$ 921,35) nos proventos atuais (fevereiro/2026), sem a devida correspondência no ato em exame e com início de pagamento em março/2016, impõe ao gestor a emissão de novo ato de alteração, nos termos do art. 2o, § 1o, alínea "d", da Instrução Normativa TCU 78/2018, ante a impossibilidade de manifestação desta Corte sobre a legalidade de parcela judicial cujo conteúdo não consta dos autos; Considerando que, embora detectada no ato a parcela "VANT.PESS.ART 12 P.5 L.8270/91", a análise dos proventos atuais (fevereiro/2026) demonstra que tal rubrica não mais integra a remuneração do interessado; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. Paulo Edson Cardoso; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 007.517/2026-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Edson Cardoso (XXX.889.456-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear, com fundamento no art. 262 do Regimento Interno do TCU, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.